Tribunal: CARF
Processo: 16561.000162/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000162/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.840 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PARA
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, isoladamente considerado, já seja apto a sustentar a conclusão
da decisão recorrida sobre a matéria discutida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000162/2007-15
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 956/975) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1402-003.336 (fls. 897/910), o qual negou provimento ao recurso voluntário de
acordo com a ementa abaixo transcrita.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
EM
“SAFE
HARBOUR”. APURAÇÃO DO PREÇO-PARÂMETRO DA EXPORTAÇÃO PELO
MÉTODO CAP.
Não restando comprovado que o contribuinte obteve lucratividade mínima de 5% em
exportações realizadas com empresas vinculadas domiciliadas em paraísos fiscais,
considerando-se o exercício corrente e os dois anos precedentes, é descabida a
comprovação da adequação do preço praticado com base nos documentos das próprias
exportações. Assim, necessária a apuração do preço-parâmetro por um dos métodos
estabelecidos na legislação de regência, dentre os quais se encontra o Método CAP
utilizado pela fiscalização.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre O Lucro Líquido CSLL.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, Seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. A utilização
da taxa SELIC para o órgãos do Poder Executivo deliberar.
Em resumo, o presente processo administrativo é decorrente de Autos de Infração
(fls. 630/637) que exigem IRPJ e CSLL, referentes ao ano base de 2002, em razão de ajustes
calculados de ofício com base na aplicação das regras de preços de transferência em operações
de exportação.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 642/649):
(...)
EXPORTAÇÕES
Na mesma data, o contribuinte foi intimado a prestar informação do método adotado,
preço praticado, preço parâmetro e valores de ajustes, relativo às suas exportações.
Em resposta apresentada em 29/06/2007, o contribuinte informou que não aplicou
qualquer método no ano calendário de 2002, pois, a adequação dos preços praticados foi
comprovada exclusivamente com os documentos relacionados com as próprias
operações, conforme disposto no art. 35, da instrução normativa n° 243/2002.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

Entendeu o contribuinte, que uma vez comprovada o "safe harbor", espécie de porto
seguro, estabelecido pelo art. 35, a empresa estaria desobrigada da comprovação de
cálculos do preço de transferência.
Reproduzimos abaixo, o teor do art. 35 da In Srf n° 243/2002:
In verbis:
"Art. 35 A pessoa jurídica que comprovar haver apurado lucro líquido, antes da
prov/são da CSLL e do imposto de renda, decorrente dos receitas de vendas nas
exportações para empresas vinculadas, em valor equivalente a, no mínimo, cinco por
cento do total dessas receitas, considerando a média anual do período de apuração e
dos dois anos precedentes, poderá comprovar a adequação dos preços praticados nas
exportações, do período de apuração, exclusivamente com os documentos relacionadas
com a própria operação”.
Considerando a alegação do contribuinte e a prerrogativa do direito de defesa do
contribuinte, essa fiscalização lavrou em 02/08/2007, o termo de constatação e
intimação para a apresentação dos demonstrativos de lucratividade, em conformidade
com o disposto no art. 35 da referida Instrução Normativa.
Em 13/08/2007, o contribuinte apresentou o demonstrativo de lucratividade em suas
exportações na ordem de 10,93%. [Fls. 534]
II – DA CONSTATAÇÃO FISCAL
Declaração de Ajuste – Preços de Transferência
A empresa IGL Industrial Ltda é atuante no ramo de higiene e limpeza, cujo capital
pertence à empresa Unilever Brasil Ltda, realizou operações de comércio exterior com
suas vinculadas, conforme valores abaixo:
a) Importação: R$ 32.537.394,47
b) Exportação: R$ 100.655.021,57
O valor declarado na DIPJ/03, ano-calendário de 2002 foi:
a) Importação: R$ 3.941,27 (método: Prl20)
b) Exportação: R$0,00
Margem Bruta de Lucro
Sua Margem Bruta de Lucro foi de 12.65 % da receita líquida e margem de
lucratividade de 6.96% sobre a receita líquida, conforme abaixo:
Descrição

R$

%
Receita Líquida

902.528.331,37

100.00
CPV

788.403.100,33

87.35
Lucro Bruto

114.125.2312,04

12.65
Lucro Operacional

100.562.211,76

11.14
Lucro Líquido

62.794.282.38

6.96

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
EXPORTAÇÕES
Não concordamos com a posição firmada pelo contribuinte de não ter realizado os
cálculos do preço de transferência, em suas operações de exportações, sob o argumento
de que enquadrou-se no art. 35 da Instrução Normativa n° 243/2002.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

O “safe harbor”, espécie de porto seguro, requerido pelo contribuinte para os preços
praticados nas exportações, não é líquido e certo.
A legislação do Preço de Transferência define em seu art. 35 que:
In verbis:
Art. 35. A pessoa jurídica que comprovar haver apurado lucro líquido, antes da
provisão da CSLL e do imposto de renda, decorrente das receitas de vendas nas
exportações para empresas vinculadas, em valor equivalente a, no mínimo, cinco por
cento do total dessas receitas, considerando a média anual do período de apuração e
dos dois anos precedentes, poderá comprovar a adequação dos preços praticados nas
exportações, do período de apuração, exclusivamente com os documentos relacionadas
com a própria operação”.
O art. 35 é abrangente quanto à comprovação da margem de lucratividade líquida sobre
as receitas de exportação para pessoas vinculadas. Considera não apenas a margem de
lucro do ano fiscalizado como considera a margem de lucro líquido sobre as
exportações para pessoas vinculadas dos dois anos precedentes.
O contribuinte demonstrou a sua lucratividade somente para o período fiscalizado que
foi de 10,93%, considerando as vendas de exportações consolidadas para pessoas
vinculadas e países com tributação favorecida.
E, mais, em relação as exportações para países com tributação favorecida, ou cuja
legislação interna oponha sigilo, a legislação do preço de transferência restringe a
aplicação do art. 35 da Instrução Normativa no 243/2002, conforme reproduzo abaixo:
"Art. 37 - O disposto nos arts. 35 e 36:
I- não se aplica em relação às vendas efetuadas para empresa, vinculada ou não,
domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida, ou cuja legislação
interna oponha sigilo, conforme definido no art. 39; (grifos nossos)
II- não implica a aceitação definitiva do valor da receita reconhecida com base no
preço praticado, o qual poderá ser impugnado, se inadequado, em procedimento de
ofício, pela SRF.” (grifos nossos)
Como se percebe o legislador foi bem claro quanto ao tratamento dado para as
exportações para países com tributação favorecida, ou cuja legislação interna oponha
sigilo.
O inciso I esclarece que a questão da lucratividade prevista pelo art. 35 da Instrução
Normativa n° 243/2002 não se aplica para as exportações efetuadas para países com
tributação favorecida, conforme consta da lista publicada pela Instrução Normativa SRF
n° 188 de, 06/08/2002.
No caso da empresa IGL houve exportações para a Costa Rica e Panamá.
Logo, os valores dessas exportações deveriam ter sido excluídas da base das receitas de
exportações para pessoas vinculadas, para efeito de cálculo do percentual de
lucratividade, conforme determina o inciso I do art. 37 da Instrução Normativa.
IMPUGNAÇÃO DA RECEITA RECONHECIDA NAS EXPORTAÇÕES
Por derradeiro, observando o disposto no inciso II do art. 37 acima, concluímos que o
fato do contribuinte enquadrar-se dentro dos limites estabelecidos pelo art.35 da referida
Instrução Normativa, não implica a aceitação definitiva pela autoridade fiscal da
apuração do preço de transferência com base nos documentos relacionados com a
própria operação.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

O legislador não dá certeza e liquidez quanto aos cálculos do preço de transferência nas
exportações mediante a comprovação por parte do contribuinte de sua lucratividade
mínima de 5%.
Estabelece que a lucratividade mínima de 5% poderá ser impugnada de ofício, se em
procedimento fiscal, for verificado subfaturamento nos preços de exportações.
Pelos motivos expostos acima, esta fiscalização impugnou a receita reconhecida com
base no preço praticado, procedendo, de ofício, à escolha do método de cálculo do preço
de transferência nas exportações.
Foi utilizado o Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro
(CAP), art. 26 da Instrução Normativa n° 243/2002.
(...)
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
677/700), alegando, em síntese:
- que esteve sim amparada na regra do safe harbour prevista no artigo 35 da
Instrução Normativa no 243/2002;
- seria descabido cogitar-se que o Legislador concedeu uma faculdade ao
contribuinte (art. 35 da IN SRF n° 243/2002 - dispensa de cálculo do preço parâmetro se a
lucratividade das exportações for ao mesmo de 5%) para cassá-la logo em seguida (art. 37 da IN
SRF no 243/2002), ressaltando-se que ambas normas não possuem hierarquia;
- a fiscalização não demonstrou que, mesmo excluídas as exportações para a Costa
Rica e o Panamá, haveria inobservância ao limite de lucratividade estabelecido no art. 35 da IN
SRF n° 243/2002;
- a multa aplicada é confiscatória e abusiva; e
- a aplicação dos juros com base na Selic deve ser afastada.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferida decisão de primeira instância
(fls. 747/757) que julgou a impugnação integralmente improcedente.
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 783/808), onde
basicamente repisa as alegações de defesa, bem como busca esclarecer, em suas palavras, que
para o referido ano-calendário de 2002 ainda valia a regra segundo a qual deveria ser
demonstrada uma lucratividade superior a 5% apenas em relação ao próprio ano de apuração,
não sendo ainda aplicável, naquele ano calendário de 2002, a regra segundo a qual o
contribuinte deveria apurar uma média entre a lucratividade do ano de apuração e dos dois
anos anteriores. De fato, o cálculo trienal apenas tornou-se aplicável a partir do ano de 2004,
com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa n° 382, no texto original da Instrução
Normativa n° 243.
Por meio do referido Acórdão no 1402-003.336 (fls. 897/910), o Colegiado a quo,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

A empresa, então, opôs embargos de declaração (fls. 921/926), sustentando existir
omissão no julgado quanto ao argumento da inaplicabilidade da IN SRF no 243/2002, publicada
em 13/11/2002, para o próprio ano de 2002.
Esses embargos foram rejeitados com base no despacho de fls. 940/945, que assim
concluiu: “não se confirma a omissão apontada, uma vez que tal vício pode ser alegado apenas
em relação a matéria suscitada no recurso, pois que não há obrigação do colegiado de se
manifestar acerca de matéria não suscitada” (cf. despacho de fls. 940/945).
Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 956/975), o qual foi
admitido em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.004/1.007) nos seguintes termos:
(...)
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Aplicabilidade da IN SRF 243/02”
Decisão recorrida:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM “SAFE HARBOUR”.
APURAÇÃO DO PREÇO-PARÂMETRO DA EXPORTAÇÃO PELO MÉTODO CAP.
Não restando comprovado que o contribuinte obteve lucratividade mínima de 5% em
exportações realizadas com empresas vinculadas domiciliadas em paraísos fiscais,
considerando-se o exercício corrente e os dois anos precedentes, é descabida a
comprovação da adequação do preço praticado com base nos documentos das próprias
exportações. Assim, necessária a apuração do preço-parâmetro por um dos métodos
estabelecidos na legislação de regência, dentre os quais se encontra o Método CAP
utilizado pela fiscalização.
[...].
Em relação à obrigatoriedade da contribuinte preencher todos os requisitos do artigo 35
e 37 da IN 243/02 para aplicar o método do "safe harbour" previsto no artigo 35 da
mesma Instrução Normativa:
[...].
Os requisitos aos quais o método "safe harbour" é condicionado e a contribuinte deve
cumprir de forma cumulativa, são:
1 - Apenas receitas de exportação para empresas não-domiciliadas em paraísos fiscais
podem ser computadas no cálculo da lucratividade mínima de 5%;
2 - O lucro líquido relativo às receitas de exportação a empresas vinculadas, antes da
provisão da CSLL e do IR, deve ser maior que 5% destas receitas;
3 - A comprovação da rentabilidade deve abranger o ano corrente e os dois anos
precedentes.
No caso dos autos, restou comprovado que a Recorrente praticou exportações com países
com tributação favorecida (paraísos fiscais) e não conseguiu comprovar que obteve
lucratividade mínima de 5% nas exportações, deixando de satisfazer com os requisitos
previstos no artigo 35 e artigo 37, ambos da IN 243/02, agindo de forma correta o
Auditor Fiscal em desconsiderar o "safe harbour".
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

Em relação à alegação da Recorrente sobre a comprovação da rentabilidade (terceiro
requisito acima indicado) não poder ser exigido no presente caso, eis que tal obrigação
de demonstrar a rentabilidade considerando a média anual do período de apuração e dos
dois anos precedentes só foi instituída pela IN 382/04, que alterou o texto do artigo 35 da
IN 243/02, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores, entendo que perdeu seu
objeto, eis que basta que a contribuinte deixe de cumprir com um dos requisitos para que
perca a possibilidade de utilizar o "safe harbour".
Sendo assim entendo que a desconsideração do "safe harbour" pela Fiscalização foi
correta.
Acórdão paradigma no 1301-003.294, de 2018:
RECEITAS EXPORTAÇÕES EMPRESAS VINCULADAS. COMPROVAÇÃO DOS
PREÇOS PRATICADOS. MESMO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Com base nos princípios constitucionais tributários da anterioridade e da
irretroatividade, e o princípio da segurança jurídica, e consequente proteção à boa-fé,
eventuais efeitos advindos da IN 382/2003 só podem alcançar fatos geradores ocorridos
após a sua publicação, e não em momento anterior à sua publicação.
Logo, aplica-se ao caso a redação original do art. 35 da IN SRF 243, de 2002, que previa
que, caso a pessoa jurídica tenha apurado lucro líquido, antes da provisão da CSLL e do
imposto de renda, decorrente das receitas de vendas nas exportações para empresas
vinculadas, em valor equivalente a, no mínimo, cinco por cento do total dessas receitas,
poderá comprovar a adequação dos preços praticados nessas exportações, no mesmo
período, exclusivamente com os documentos relacionados com a própria operação.
[...].
Assim, são duas as razões pelas quais se entendeu pela impossibilidade de utilização dos
dados do próprio contribuinte:
1) essa lucratividade mínima deveria ser feita levando-se em consideração o ano objeto
da fiscalização e os dois anos anteriores. Nesse sentido, considerando-se que a
recorrente não possuía os dados referente ao ano de 2001, seriam imprestáveis as suas
demonstrações apresentadas;
2) a legislação não possibilitava a inclusão dos valores remetidos à paraísos fiscais, o
que havia sido realizado pela recorrente, motivo pelo qual, também, deveria ser afastada
a regra contida no artigo 35 da IN 243/02, conforme previsão disposta no artigo 37, I, da
mesma IN.
Pois bem, quanto ao primeiro obstáculo apresentado pela fiscalização, alega a defesa
que a comprovação da lucratividade dos dois anos-calendário anteriores não se aplica
ao período fiscalizado (2003) visto que a exigência em tela só foi introduzida pela IN SRF
no 382 de 30/12/2003, publicada em 05/01/2004. Assim, os efeitos pretéritos pretendidos
pela autoridade fiscalizadora esbarram nos princípios da anterioridade da
irretroatividade.
Assiste razão ao contribuinte.
[...].
Também não reputo correta a interpretação dada pela fiscalização ao inciso I do artigo
37 da IN SRF No 243/2002, ao afirmar que a legislação não possibilitava a inclusão dos
valores remetidos a paraísos fiscais. Confiram-se os termos dessa legislação:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a comprovação da rentabilidade deve
abranger o ano corrente [2002, esclareço] e os dois anos precedentes, o acórdão
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

paradigma apontado (Acórdão no 1301-003.294, de 2018) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a comprovação da lucratividade dos dois anos-calendário
anteriores não se aplica ao período fiscalizado (2003) visto que a exigência em tela só
foi introduzida pela IN SRF no 382 de 30/12/2003, publicada em 05/01/2004.
8. Há que se observar, ainda — embora não afirmado pela Recorrente —, que, enquanto
a decisão recorrida entendeu que apenas receitas de exportação para empresas não
domiciliadas em paraísos fiscais podem ser computadas no cálculo da lucratividade
mínima de 5%, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-003.294, de 2018)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que não reputa correta a interpretação dada
pela fiscalização ao inciso I do artigo 37 da IN SRF No 243/2002, ao afirmar que a
legislação não possibilitava a inclusão dos valores remetidos a paraísos fiscais.
9. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.010/1.017).
Questiona o conhecimento recursal sob a alegação de fundamento inatacado e, no mérito, pugna
pela manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais pressupostos regimentais,
levando em conta a insurgência da PGFN quanto ao conhecimento, que foi assim motivada em
suas contrarrazões:
(...)
O Presidente da Câmara admitiu o recurso especial do contribuinte, por considerar
comprovada a divergência no tocante à aplicação da IN 243/2002, inclusive quanto ao
seu art. 37, que trata da exceção prevista às exportações para países de tributação
favorecida.
Ocorre que o recorrente somente suscitou divergência quanto à aplicação do art. 35 da
IN 243/2002 no tocante ao alcance da lucratividade mínima para efeito de garantir o
enquadramento no safe habour. É que se depreende do seguinte trecho do recurso
especial:
(...)
Logo, somente sobre essa matéria se instaura o dissídio jurisprudencial segundo os
contornos delineados pelo próprio recorrente em seu apelo.
Não cabe ao julgador, no exame de admissibilidade, analisar outra matéria, senão a
arguida para efeito de comprovação de divergência.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

Assim, o exame de admissibilidade deve se restringir à aplicação do art. 35 da IN
243/2002 no tocante ao alcance da lucratividade mínima para efeito de garantir o
enquadramento no safe habour.
Ocorre que o acórdão recorrido ainda se fundamenta no descumprimento do art. 37 da
IN SRF 243/2002, uma vez que, no caso, as exportações foram realizadas para paraísos
fiscais, exceção à regra de aplicação do safe habour.
Fica assente, portanto, que havia dois fundamentos autônomos e suficientes para o não
provimento do recurso voluntário. Contudo, o recurso especial somente suscita
divergência em relação a um deles: alcance da lucratividade mínima para efeito de
garantir o enquadramento no safe habour.
A respeito, cumpre voltar a atenção para o entendimento do STF a respeito desses
casos:
“Súmula
283/STF.
Recurso
extraordinário.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
questionamento de todos os fundamentos do acórdão. CPC, art. 541. Lei 8.038/90, art.
26.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
O STJ não discrepa desse posicionamento:
“Agravo regimental. Embargos de divergência. Acórdão embargado. Duplo fundamento.
Dissídio não comprovado.
1. Contendo o acórdão embargado dois fundamentos independentes entre si e suficientes
para o desprovimento do agravo regimental, devem os embargos de divergência cuidar
dos dois fundamentos, trazendo paradigmas sobre ambos, o que não ocorreu no presente
caso, já que não atacada a aplicação da Súmula no 182/STJ.
2. Quanto ao segundo fundamento do acórdão embargado, não restou caracterizada a
divergência, já que os paradigmas enfrentaram diretamente o mérito da questão jurídica
sem afastar, expressamente, as Súmulas nos 5 e 7/STJ, estas aplicadas no acórdão
embargado.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 789589/SC, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/09/2006, DJ 09/11/2006, p. 250)
Diante de todo o exposto, desponta a necessidade de se negar seguimento ao recurso
especial manejado, pois em que pese constarem dois fundamentos autônomos e
suficientes no acórdão recorrido para negar a pretensão do contribuinte, o recurso
especial somente impugna um deles, restando o outro intacto por decisão definitiva, não
havendo aí interesse processual em alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam a
rejeição da pretensão do contribuinte interessado quando o outro já é suficiente por si só
para provocar esse mesmo resultado.
Noutros termos, o recurso especial, nos moldes em que interposto, não seria hábil a
favorecer o contribuinte interessado, pois a decisão recorrida permaneceria lídima de
qualquer modo, ainda que com base em apenas em um fundamento.
Assim como há outro fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, impõe-se
o não conhecimento do recurso especial manejado por falta de interesse.
Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar seguimento ao
recurso especial manejado.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

De fato, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário por entender
que a contribuinte não teria observado as regras constantes dos artigos 35 e 37 da IN SRF no
243/2002, fato este que lhe impediria de usufruir da dispensa do controle de transferências em
relação às exportações (safe harbour).
Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:
Assim, a aplicação do "safe harbour", é condicionada pelas regras do artigo 35 onde é
prevista, concomitante com as regras previstas no artigo 37, ambos da IN 243/02.
Os requisitos aos quais o método "safe habour" é condicionado e a contribuinte deve
cumprir de forma cumulativa, são:
1 – Apenas receitas de exportação para empresas não-domiciliadas em paraísos fiscais
podem ser computadas no cálculo da lucratividade mínima de 5%;
2 – O lucro líquido relativo as receitas de exportação a empresas vinculadas, antes da
provisão da CSLL e do IR, deve ser maior que 5% destas receitas;
3 – A comprovação da rentabilidade deve abranger o ano corrente e os dois anos
precedentes;
No caso dos autos, restou comprovado que a Recorrente praticou exportações com
países com tributação favorecida (paraísos fiscais) e não conseguiu comprovar que
obteve lucratividade mínima de 5% nas exportações, deixando de satisfazer com os
requisitos previstos no artigo 35 e artigo 37, ambos da IN 243/02, agindo de forma
correta o Auditor Fiscal em desconsiderar o "safe harbour".
Em relação a alegação da Recorrente sobre a comprovação da rentabilidade (terceiro
requisito acima indicado) não poder ser exigido no presente caso, eis que tal obrigação
de demonstrar a rentabilidade considerando a média anual do período de apuração e dos
dois anos precedentes só foi instituída pela IN 382/04, que alterou o texto do artigo 35
da IN 243/02, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores, entendo que perdeu seu
objeto, eis que basta que a contribuinte deixe de cumprir com um dos requisitos
para que perca a possibilidade de utilizar o "safe harbour".
Sendo assim entendo que a desconsideração do "safe harbour" pela Fiscalização foi
correta. (grifei)
Nota-se, assim, que o Colegiado a quo atestou expressamente que a análise do
requisito previsto no item 3 acima (se a comprovação da rentabilidade deve abranger o ano
corrente e os dois anos precedentes) seria, na verdade, irrelevante, tendo em vista que a
contribuinte já não faria jus ao safe harbour diante do descumprimento dos outros dois
requisitos, quais sejam: 1 – Apenas receitas de exportação para empresas não-domiciliadas em
paraísos fiscais podem ser computadas no cálculo da lucratividade mínima de 5%; e 2 – O lucro
líquido relativo as receitas de exportação a empresas vinculadas, antes da provisão da CSLL e
do IR, deve ser maior que 5% destas receitas, o que não restou comprovado.
Ocorre, porém, que a Recorrente, no seu Apelo, não atacou os “fundamentos
vencedores”, limitando-se a demonstrar como divergência a interpretação conferida pelo
Acordão no 1301-003.294, mas exclusivamente no ponto em que este julgado considerou
inaplicável a retroatividade do critério temporal correspondente ao item 3 acima, critério este
introduzido pela IN 382/2003, quando esta alterou a redação original do artigo 35 da IN SRF no
243/2002.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000162/2007-15

Mais precisamente, da análise do tópico “O cabimento do presente recurso
especial” (fls. 959/961) da sua peça recursal, verifica-se que realmente a Recorrente apenas
questiona essa matéria (comprovação da rentabilidade) – que inclusive acabou sendo superada -,
omitindo-se na demonstração de eventuais divergências quanto aos demais fundamentos, estes
sim os “vencedores”.
E ainda que o Acórdão no 1301-003.294 também pudesse servir como paradigma
da segunda matéria envolvida (inclusão ou não das exportações com empresas em paraísos
fiscais), a Recorrente não cumpriu seu ônus de demonstrar analiticamente o dissídio também à
luz deste fundamento autônomo.
Enfim, não logrando demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em
relação a fundamentos jurídicos autônomos que, isoladamente considerado, já sejam aptos a
sustentar a conclusão da decisão recorrida, o conhecimento do Apelo resta prejudicado.
Veja-se, a propósito, a orientação do Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial do CARF:
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
Nesse sentido, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital